Tribunal: CARF
Processo: 10480.732538/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732538/2012-27
ACÓRDÃO
3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FEDERAL ENERGIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONCOMITÂNCIA
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 65 do Anexo II
do RICARF).
Determinada diligência para inclusão nos autos de cópia integral da ação
judicial no 0019280-29.2008.4.05.8300, com o objetivo de verificar
eventual concomitância.
A documentação juntada comprova que a ação judicial proposta pela
contribuinte versa sobre a possibilidade de creditamento de PIS e Cofins na
aquisição de álcool etílico hidratado combustível para revenda, matéria
idêntica à discutida no processo administrativo.
Nos termos da Súmula CARF no 1, a propositura de ação judicial sobre o
mesmo objeto importa renúncia à via administrativa, restando ao órgão de
julgamento apenas apreciar matérias distintas.
Reconhecida a concomitância, não se conhece do recurso.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.005, de 18 de junho de 2025, prolatado
Fl. 84836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
2
no julgamento do processo 10480.732544/2012-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de retorno de diligência, na qual fora determinada a vinda aos autos de
documentos relacionado a ação judicial, nos seguintes termos:
Os Embargos de Declaração são considerados tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, tomo conhecimento dos mesmos.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para que o colegiado possa realizar a
efetiva apreciação dos objetos das ações judiciais, a fim de definir a real
concomitância com a discussão administrativa.
Após analisar os autos, constato que a dúvida apontada pelo despacho de
admissibilidade é plausível, uma vez que o processo carece de cópias do processo
judicial ao qual se alega a identidade do objeto com o presente processo
administrativo.
Portanto, voto por admitir os embargos de declaração e determinar a conversão
do presente julgamento em diligência. Nesse sentido, solicito que a autoridade de
origem intime a contribuinte recorrente para que providencie a cópia integral da
ação judicial no [...] para inclusão nos autos.
Assim que os documentos forem apresentados, o processo será remetido para a
continuidade do julgamento.
Fl. 84837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
3
Cumpridas as determinações acima mencionadas, retorna o processo para
julgamento, com os documentos relacionados a processo judicial movido pela contribuinte.
Passo seguinte, retornam os autos para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado acima trata-se de retorno de diligência determinada na
resolução de no 3302-002.772, de 19 de abril de 2024, na qual fora
determinada a vinda aos autos de documentos relacionado a ação judicial.
O objeto da resolução foi a determinação de vinda ao processo de cópia
integral da ação judicial no 0019280-29.2008.4.05.8300 para inclusão nos
autos, para a verificação da real extensão da concomitância apontada em
acórdão de manifestação de inconformidade.
Pois bem. Acostados aos autos cópias de documentos e decisões do
processo no 0019280-29.2008.4.05.8300, podemos destacar o seguinte da
decisão judicial:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.346.181 - PE (2012/0203565-0)RELATOR :
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : FEDERAL DISTRIBUIDORA
DE PETRÓLEO LTDA ADVOGADOS : PAULO AFONSO MAGALHÃES NOLASCO
E OUTRO(S) - PR013672 ANTÔNIO GOMES DA SILVA E OUTRO(S) - PR037225
ARNALDO
RODRIGUES
NETO
ISABELA
FONTES
DE
ARAÚJO
E
OUTRO(S)EMBARGADO
:
FAZENDA
NACIONAL
ADVOGADO
:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PR000000O EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES RELEVANTES NÃO PONDERADAS.
OMISSÃO EVIDENCIADA. DIREITO AO CREDITAMENTO DE PIS E COFINS
ESTABELECIDO NO ART. 17 DA LEI 11.033/04.
COMPATIBILIDADE COM A INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DESSES TRIBUTOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o
que dispõe o art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de
erro material, o que não se verifica na espécie. No presente caso, os
embargos declaratórios merecem acolhimento. Isso porque está
evidenciada a ocorrência de omissão.
Fl. 84838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
4
2. A manutenção dos créditos de PIS/COFINS prevista no art. 17 da Lei
11.033/04 aplica-se a todas as pessoas jurídicas, independente de elas
estarem ou não submetidas ao regime tributário do REPORTO e ao sistema
monofásico de recolhimento dessas contribuições.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
prover o recurso especial.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as
acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça prosseguindo o julgamento, por maioria, vencido o Sr.
Ministro Sérgio Kukina (voto-vista), acolher os embargos de declaração
para, com efeitos modificativos, prover o recurso especial, nos termos do
voto-vista do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Regina Helena Costa (Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho
(voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator (voto-vista).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria (RISTJ, art. 162,
§4o, primeira parte).
Brasília (DF), 06 de junho de 2017(Data do Julgamento)
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator
Na motivação e conclusão do voto acima ementado, o Ministro relator
trouxe as seguintes disposições:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Na sessão de
14/10/2014, reconheci a existência de omissão no julgado, razão por que
proferi voto acolhendo os embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
Na sessão de 19/5/2015, após voto vista do Ministro Sérgio Kukina, pedi
vista regimental para nova análise.
Após apreciar novamente a causa, entendo por manter o voto
anteriormente proferido, sob os mesmos fundamentos:
Em razão de o julgamento do recurso especial ter sido tomado por maioria
de votos, fiquei designado como redator para o acórdão. O voto vencedor
que então proferi naquela assentada respaldou-se na jurisprudência que
vínhamos seguindo há muito tempo.
Ocorre que, em face do alegado nos presentes embargos de declaração,
pude analisar com mais profundidade o bem fundamentado voto do
eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, então vencido, o qual
sopesa circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia e que não
foram ponderadas no meu voto, que acabou por ser o condutor do
acórdão, daí porque reconheço a existência de omissão no julgado.
Fl. 84839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
5
Assim, diante das peculiaridades assentadas no voto do Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, reformulo o meu posicionamento, adotando, como
razões de decidir, os seguintes fundamentos lançados por Sua Excelência
por ocasião do julgamento do recurso especial, com grifos adicionados:
"3. Revelam os autos tratar-se, na origem, de Mandado de Segurança
impetrado por distribuidora de petróleo que objetiva tutelar o alegado
direito líquido e certo à manutenção e posterior utilização dos créditos
decorrentes das vendas efetuadas com suspensão, alíquota zero, isenção
ou não incidência das contribuições de PIS/COFINS, nos termos da Lei
11.033/04, que diz:
[...]
4. Assevera ser ilegal a restrição imposta pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil por meio da Instrução Normativa 594/05, que estabelece:
[...]
5. Sabe-se que o STJ tem por assentada a compreensão de que a incidência
monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do
creditamento, e de que o benefício instituído no art. 17 da Lei 11.033/04
somente é aplicável às empresas que se encontram inseridas no regime
específico de tributação denominado REPORTO (AgRg no REsp.
1.222.258/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 24.11.2011). Nesse
sentido, ainda, os seguintes precedentes: REsp.
1.265.198/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 14.10.2013, AgRg no REsp.
1.239.794/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.10.2013, AgRg no
REsp. 1.284.294/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.11.2012, e
AgRg no REsp. 1.241.354/RS, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012.
6. Inobstante seja pacífico esse entendimento, com a devida vênia dos que
pensam em contrário, a solução encontrada para a questão descuidou de
alguns pontos relevantes.
7. Pois bem, a questão é saber-se se o vendedor pode ou não manter os
créditos de PIS/COFINS oriundos da entrada da mercadoria mesmo que ele
seja submetido à sistemática monofásica de recolhimento dessas
contribuições, e, assim, efetue a saída da mercadoria com alíquota 0(zero).
8. O art. 3o., I, b das Leis 10.637/02 e 10.833/03 dispõe que a pessoa
jurídica poderá descontar do valor apurado na forma do art. 2o.
(PIS/COFINS) créditos calculados em relação a bens adquiridos para
revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos
§§ 1o e 1o-A do art. 2o destas Leis, os quais referem-se à venda de
gasolinas e suas correntes, gasolina de aviação, óleo diesel e suas
Fl. 84840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
6
correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo, gás
natural e álcool, inclusive para fins carburantes.
9. A leitura superficial e isolada desse dispositivo permite concluir que, por
não pagar PIS/COFINS, a recorrente, parte integrante da cadeia monofásica,
não pode descontar os créditos apurados em relação às mercadorias
adquiridas para revenda e, se não pode descontar, não pode, também,
apropriar-se deste crédito, tal como autorizado no art. 17 da Lei 11.033/04.
10. Embora não referido expressamente no Capítulo IV do Livro Segundo do
Código Tributário Nacional, que rege a interpretação da legislação
tributária, o art. 5o. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-
LINDB, verdadeira norma de Sobredireito, impõe que, na aplicação da Lei, o
Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.
11. É preciso considerar, outrossim, que a Carta Cidadã de 1988 estabelece,
no art. 5o., II, como um de seus postulados normativos, o princípio da
isonomia.
[...]
12. Logo, uma pergunta deve ser respondida: o benefício do art. 17 da Lei
11.033/04 - manutenção, pelo vendedor, dos créditos de PIS/COFINS
vinculados à entrada das mercadorias destinadas à revenda com incidência
de alíquota 0 (zero) - circunscreve-se, apenas, às pessoas jurídicas
alcançadas pelo regime tributário do REPORTO?
13. Em outras palavras, a participação no REPORTO é um critério adequado
para a diferenciação dos que poderão ou não apropriar-se dos créditos de
PIS/COFINS nesses casos? A resposta depende do objetivo a ser alcançado
com a interpretação do dispositivo legal que instituiu o benefício em
questão. No caso, como se busca dar à Lei razoável e justa interpretação,
que observe, ainda, sua finalidade social e as exigências do bem comum, a
resposta só pode ser negativa.
14. Isso porque, em primeiro lugar, a interpretação literal e topográfica do
art. 17 da Lei 11.033/04 revela que o legislador não se referiu ao REPORTO,
embora o tenha feito no caput de cada um dos arts. 13 a 16 da referida lei,
donde se conclui que o benefício em apreço não pode ser restringido aos
participantes desse regime tributário. Cumpre observar, ademais, como sua
própria ementa evidencia, que a Lei 11.033/04 tratou de diversos temas,
sem, contudo, separá-los, em seu texto, de forma estanque, não se
podendo dizer, portanto, que o art. 17 alcance só os participantes do
REPORTO.
15. Em segundo lugar, a teor do item 19 da exposição de motivos da MP
206/04, que deu origem à Lei 11.033/04, as disposições do art. 16(atual art.
17) visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação da legislação da
Fl. 84841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
7
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Essas dúvidas, por questão de
lógica, não se referem - e não podem se referir - ao REPORTO, uma vez que
ele foi criado juntamente com o benefício fiscal contido no art. 17. Como
esclarecer dúvidas sobre algo que acaba de ser criado? Tais dúvidas, como
expressamente consignado na exposição de motivos, dizem respeito à
interpretação da legislação do PIS/COFINS, que, obviamente, é diferente da
legislação do REPORTO.
16. Outrossim, o item 13 dessa mesma exposição de motivos excluiu o
citado art. 16 da MP 206/04 do conjunto de dispositivos que tratam do
REPORTO (arts. 12 a 15 da MP 206/04, atuais 13 a 16 da Lei 11.033/04).
Veja-se:
[...]
17. Em terceiro lugar, pelos critérios sistemático e teleológico de
interpretação, é possível concluir que o art. 17 da Lei 11.033/04 revogou
tacitamente o art. 3o., I, b das Leis 10.637/02 e 10.833/03, que
estabeleceram o regime não-cumulativo do PIS/COFINS, uma vez que o
direito de manutenção dos créditos concedido pelo legislador objetivou
reduzir a carga tributária das pessoas jurídicas que operam no sistema
monofásico. N'outra banda, há que se destacar, sobretudo, que, embora
não se admita, no caso, a compensação, porque a alíquota na saída do bem
é zero, não está proibido o ressarcimento do montante do crédito de
PIS/COFINS.
18. Note-se que a não-cumulatividade dessas contribuições é distinta
daquela observada no IPI e no ICMS, em que a possibilidade de
creditamento vincula-se ao quantum recolhido nas operações anteriores.
No caso do PIS/COFINS, o legislador ordinário adotou a técnica consistente
na enumeração de diversos tipos de créditos que poderão ser descontados
do montante do tributo a ser recolhido, de modo que não há relação entre
os créditos concedidos e a incidência dessas contribuições nas operações
anteriores, o que evidencia não haver incompatibilidade entre a incidência
monofásica e o creditamento - na verdade, desconto - diversamente do
quanto fincado nos precedentes desta Corte.
19. Por fim, verifica-se, como afirmado pela recorrente, que os arts. 14 e 15
da MP 413/08, que impediam a fruição do benefício previsto no art. 17 da
Lei 11.033/04, tiveram a redação alterada quando da sua conversão na Lei
11.727/08 (que deu nova redação ao art. 3o., I, b das Leis 10.637/02 e
10.833/03), cujos arts. 14 e 15 não reproduziram a vedação à referida
manutenção.
[...]
20. Essas são, portanto, as razões pelas quais entende-se que a manutenção
dos créditos de PIS/COFINS prevista no art. 17 da Lei 11.033/04 aplica-se a
Fl. 84842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
8
todas as pessoas jurídicas, independente de elas estarem ou não
submetidas ao regime tributário do REPORTO e ao sistema monofásico de
recolhimento dessas contribuições.
[...]
21. Sendo assim, uma vez assentado o entendimento em favor da
manutenção, no caso, dos créditos de PIS/COFINS, sua utilização,
doravante, observará o quanto estabelecido na Lei 11.116/05 (...)." Ante o
exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para dar provimento ao recurso especial e, por conseguinte, conceder a
segurança, a fim de afastar a restrição imposta pelo art. 26, § 5o, da
Instrução Normativa SRF 594/2005, e permitir o creditamento de
PIS/Cofins.
É o voto.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos da fundamentação.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS e
Cofins não cumulativos informados nos Dacon, relativos aos períodos de
janeiro a setembro de 2008 e de janeiro de 2010 a junho de 2012, sobre a
aquisição de produtos com tributação concentrada (os chamados
“monofásicos”).
Conforme trazido acima, a contribuinte recorrente impetrou mandado de
segurança que teve por objeto o direito à utilização de crédito sobre a
aquisição de álcool etílico hidratado combustível para revenda.
E a decisão trazida aos autos após o cumprimento da diligência é clara que
a ação judicial movida pela contribuinte teve como objeto a aquisição de
álcool, inclusive o carburante como destacado na decisão judicial.
Tal informação foi devidamente tratada pela Delegacia de Maiores
Contribuintes da RFB no Rio de Janeiro – Demac / RJO, no Termo de
Informação Complementar no TDPF 0718500.2022.00018-0 (e-fls. 84750 e
segs.).
Conforme podemos ver do relatório acima, trata-se de matéria sumulada
neste tribunal que a propositura de ação judicial, em qualquer modalidade
processual, acarreta a renúncia à discussão do mesmo objeto em processo
administrativo.
É o teor da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
Fl. 84843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732538/2012-27
9
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Como se vê, a matéria discutida judicialmente versa sobre a possibilidade
de utilização de crédito sobre a aquisição de álcool etílico hidratado
combustível para revenda.
Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas
administrativa e judicial, e tendo em vista a regra regimental que
estabelece a obrigatoriedade na aplicação de matérias sumuladas no E.
CARF, não se conhece do presente recurso.
Desta forma, voto em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e rejeitar os
embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente Redator

Fl. 84844
DF CARF MF
Original